Tribunal: TJSP
Processo: 1066933-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – Intimação do apelante para o recolhimento do preparo – Decurso do prazo legal sem o efetivo cumprimento da determinação - Deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC - Recurso não conhecido.